Tribunal: TJES
Processo: 5012124-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012124-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO GARCIA COUTINHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM

EXECUÇÃO

PENAL.

REMIÇÃO EM RAZÃO DE

APROVAÇÃO
NO ENEM. POSSIBILIDADE.
RECOMENDAÇÃO Nº 391 DO CNJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10/
05/2021
, que,
em seu
art. 3º,
parágrafo único,
autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017.

2.
Deve
ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal
(LEP)
para possibilitar que seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena
.
Essa é
a orientação que emana do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça, para o qual a
remição deve ser aplicada mesmo quando o
reeducando
está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, sob pena de desest
í
mulo d
o
s

custodiados ao
acesso à educação,
além da
reprovável diferenciação quanto a
os
que realizam a prova do ENEM sem
frequentar as
aulas regulares ministradas na unidade prisional.

3.
O fato de o apenado frequentar aulas oferecidas pelo estabelecimento prisional não pode prejudicá-lo, uma vez que apenas há comprovação que o mesmo frequentou determinado número de horas/aula dentro do sistema carcerário.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5012124-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO GARCIA COUTINHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Co
nforme relatado, trata-se de a
gravo em
e
xecução
p
enal interposto por

LEONARDO GARCIA COUTINHO

em face da
r.
de
cisão proferida pel
o
Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares
(mov. 226.1)
, que, nos autos da execução penal n
º

0003545
-6
7
.201
5
.8.08.0030, i
ndeferiu o pedido formulado
pela defesa,
para fins de remição
pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) realizado em 2022, uma vez que o reeducando estaria vinculado a atividades regulares de ensino no
interior da unidade prisional.

Em suas razões
(mov. 230.1)
,
a defesa a
lega
,
em s
íntese,

que: I) o
recorrente foi condenado à pena total de 25 (
vinte e cinco) anos; II) até o momento cumpriu 17% (dezessete por cento) da
reprimenda
; III) participou do ENEM PPL 2022, logrando êxito na aprovação de determinadas matérias; IV)
nos termos da Resolução n
º
391 do CNJ, que substituiu a Recomendação
nº
44/2013 do CNJ, que disciplina a matéria
quanto
ao direito do apenado em remir dias de pena ao realizar o ENEM PPL, foi requerid
a
a remição, entretanto a magistrada indeferiu
o pedido, ao fundamento de que o apenado concluiu o ensino médio após a prisão;
V) a atual
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiç
a
elucidou não
apenas
o caráter ressocializador da remição pelos estudos, como também as possibilidades previstas nos termos da Resolução
nº
391/2021,
do
CNJ. (STJ; AgRg no HC
n.
786844 SP 2022/0374545-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2023
)

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(mov.
243
.2).

R
ealiz
ado
juízo de retratação negativ
o
(mov.
245.1
).

Em seguida, o
Parecer da Procuradoria de Justiça
opinando
pel
o desprovimento do recurso (ID

96
85844
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Observa-se dos autos que o
agravante foi aprovado no EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM de 2022.

O
Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10/
05/
2021, que,
em seu
art. 3º,
parágrafo únic
o,

autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM
, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017.

Em caso como tais, perfilho o entendimento no sentido de que
deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal
(LEP)
para possibilitar que seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena
.

E o fato de o apenado frequentar aulas oferecidas pelo estabelecimento prisional não pode prejudicá-lo,
uma vez que apenas há comprovação que o mesmo frequentou determinado número de horas/aula dentro do sistema carcerário.

Essa é
a orientação que emana do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça, para o qual a
remição deve ser aplicada mesmo quando o
reeducando
está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, sob pena de desest
í
mulo d
esse
s
apenados custodiados
em

ter acesso à educação,
além da
reprovável diferenciação quanto a
os
que realizam a prova do ENEM sem
frequentar as
aulas regulares ministradas na unidade prisional.

De igual forma, entendo que a
remição pelo estudo oficial, concedida em sede de execução penal já extinta, não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela participação no Exame Nacional do Ensino Médio.

Sobre o cálculo da remição pela participação no Enem, o Colendo STJ já se manifestou no sentido de que
“O tema encontra-se atualmente pacificado em consonância com a jurisprudência prevalente na Quinta Turma desta Corte, no sentido de considerar como bases de cálculo para a remição pela aprovação no ENCCEJA os totais de 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio, o que corresponde a 50% (cinquenta por

cento) da carga horária legalmente prevista para os referidos níveis de ensino, nos termos da Lei n
º
9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e Recomendação n
º
44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.”

(AgRg no REsp n. 1.995.491/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022)

Como sustentando, as 1.200 horas correspondentes ao ensino médio, divididas por 12 (1 dia de pena para 12 horas de estudo) resultam em 100 dias remidos, em caso de aprovação nas 5 matérias dispostas (20 para cada área de conhecimento).

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-
LHE
PROVIMENTO
,

para determinar a remição de
100
(
cem
) dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)